Tribunal: TJDFT
Processo: 20160510025072APR
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA IDADE DE UM DOS MENORES. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTIDADE DE PENA READEQUADA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS. REGIME DE PENA SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, e confirmados em Juízo, demonstram a autoria e a materialidade dos crimes imputados ao réu na denúncia, deve ser mantida a condenação.
2. Demonstrado nos autos, de forma harmônica e coesa, que o réu praticou os crimes de roubo com restrição de liberdade das vítimas, deve ser mantida a referida majorante.
3. Afasta-se a condenação do réu quanto a um dos crimes de corrupção de menores, porquanto não comprovada a elementar do tipo, qual seja, a idade de um dos comparsas. Por outro lado, mantém-se a condenação referente à corrupção do outro menor, que foi devidamente qualificado na delegacia especializada, inexistindo dúvidas de sua menoridade.
4. Ajurisprudência firmou o entendimento de que, na primeira fase da dosimetria da pena, aplica-se o coeficiente de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima cominadas ao delito, por se mostrar razoável e proporcional. Pena readequada em benefício do réu.
5. Cominada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos ao réu primário, deve ser estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
6. Recurso parcialmente provido.